Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723447-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LILIAN AFONSO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EXCEPCIONALIDADE NAO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a definição da natureza alimentar de honorários advocatícios (o que permitiria, em tese, incidência de penhora de valores previstos no art. 833, IV do CPC), o certo é que a renda mensal da agravada é pouco superior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), do que decorre a inviabilidade de reforma da decisão agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do CPC, defendendo a possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte da recorrida, considerando que parte do débito exequendo diz respeito aos honorários advocatícios, verba reconhecida pela sua natureza alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionado julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030